Tribunal: TCU
Processo: 013.366/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial autuada em razão de indícios de irregularidades na contratação de obras para expansão do complexo de tiro na Base de Fuzileiros Navais da Ilha do Governador (BFNIG), com vistas a atender às necessidades dos V Jogos Mundiais Militares (V JMM). Análise das alegações de defesa e das razões de justificativa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada por determinação do Acórdão 1318/2015-TCU-Plenário , em razão de indícios de irregularidades na contratação de obras para expansão do complexo de tiro na Base de Fuzileiros Navais da Ilha do Governador (BFNIG), com vistas a atender às necessidades dos Jogos Mundiais Militares (V JMM), levadas a efeito mediante diversas licitações na modalidade convite e um pregão eletrônico, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa de Carlos Roberto de Almeida Bastos e da empresa Rodoplex Engenharia Ltda.; 9.2. julgar irregulares as contas de Carlos Roberto de Almeida Bastos e da empresa Rodoplex Engenharia Ltda., com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, III, "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, e condená-los, em regime de solidariedade, ao pagamento do débito de R$ 230.940,00 (duzentos e trinta mil, novecentos e quarenta reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 14/12/2009 até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.3. aplicar aos responsáveis, a seguir discriminados, a multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores especificados, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, desde a data do presente acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: RESPONSÁVEL VALOR Carlos Roberto de Almeida Bastos R$ 100.000,00 Rodoplex Engenharia Ltda. R$ 100.000,00 9.4. rejeitar as razões de justificativas apresentadas por Carlos Roberto de Almeida Bastos, José Ayres Brum Bencardino, Thais Claro Florêncio de Assis, Fernando Jota Spohr; Alderley Pedrosa de Menezes, José Jorge Blanco da Fonseca Junior e Gleidson Fernandes Mesquita; 9.5. aplicar aos responsáveis, a seguir discriminados, a multa individual prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos valores especificados, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, desde a data do presente acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: RESPONSÁVEL VALOR Carlos Roberto de Almeida Bastos R$ 7.000,00 José Ayres Brum Bencardino R$ 7.000,00 Fernando Jota Spohr R$ 7.000,00 Alderley Pedrosa de Menezes R$ 7.000,00 José Jorge Blanco da Fonseca Junior R$ 7.000,00 Thais Claro Florêncio de Assis R$ 3.500,00 Gleidson Fernandes Mesquita R$ 3.500,00 9.6. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.7. determinar ao Comando da Marinha que proceda ao desconto da dívida na remuneração dos servidores, caso não atendidas as notificações, observado o disposto no art. 28, inciso I da Lei 8.443/92; 9.8. determinar à Base de Fuzileiros Navais da Ilha do Governador que, ao realizar certames licitatórios, verifique no sistema Sicaf a composição societária das empresas a serem contratadas a fim de se certificarem que as empresas participantes não possuem os mesmos sócios, considerando previamente tal condição para a eventual adjudicação do objeto e posterior celebração do contrato com a vencedora, em atenção ao Princípio da Moralidade e da Probidade Administrativa (art. 37, caput, da Constituição Federal, e art. 3o da Lei 8.666/93); 9.9. encaminhar cópia deste acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Rio de Janeiro, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas que entender cabíveis.